Tribunal: TJMT
Processo: 1025202-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025202-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO SOUZA NUNES - CPF: 702.681.871-69 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WKARISTTON BARBOSA LAURIANO - CPF: 052.037.981-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANNE ALVES SIQUEIRA (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE E O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO QUANDO INCORREU EM NOVA INFRAÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES ANTERIORES POR DELITOS PATRIMONIAIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada, o que se extrai tanto do
modus operandi
com que perpetrado o delito quanto da circunstância de que o paciente se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto quando incorreu em nova prática criminosa, não sendo de menor importância o fato de se tratar de agente reincidente em crimes patrimoniais. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento da impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1025202-76.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

VICTOR HUGO SOUZA NUNES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1009511-10.2023.8.11.0004 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 155, §1o e §4o, I, II e IV, c/c art. 288, todos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que a autoridade representou pela prisão preventiva do paciente e de
Wkaristton Barbosa Lauriano
, após a apuração de indícios de envolvimento de ambos com os delitos supramencionados, vindo a ser
deferida
a representação pelo d. juízo
a quo
, após manifestação favorável do
parquet
.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, tanto pela realização de
prejulgamento do feito
, quanto pela ausência de qualquer das hipóteses legais a evidenciar o
periculum libertatis

na hipótese.

Nessa linha, sustenta também a impetrante a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, arrazoando não ter o d. juízo
a quo
analisado “
individualmente e de forma substancial, a viabilidade de imposição de medidas alternativas ao encarceramento, descartando-as de plano ao Paciente
”; mormente em face das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo beneficiário desta ordem.

Por derradeiro, invoca o
princípio da homogeneidade das cautelares
para argumentar que, na hipótese de condenação, não será aplicada ao paciente pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, circunstância a tornar
desarrazoada
a imposição da prisão preventiva como medida cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, mais adequadas à hipótese dos autos. No
mérito
, pugna pela
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 187320685 ao ID 187320687.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID 187484679), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 187997282.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 190994150).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
VICTOR HUGO SOUZA NUNES
e
Wkaristton Barbosa Lauriano
, após a apuração de indícios de seu envolvimento com os delitos de
furto
e
associação criminosa
, tiveram sua
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
, em
10/10/2023
, após representação da d. autoridade policial e manifestação favorável por parte do
parquet
, vindo o mandado a ser cumprido em
17/10/2023
, com o recolhimento do paciente ao cárcere desde essa data.

Por clareza, consigno que, pelos fatos
sub judice
, o paciente foi
denunciado
pelo i. representante do
parquet
, tendo sido a exordial acusatória recebida em
07/11/2023
, dando-se início à Ação Penal n. 1010301-91.2023.8.11.0004, em que se imputou ao beneficiário do
writ
a prática da conduta delitiva tipificada no
art. 155, §§ 1o e 4o, I, II e IV, do Código Penal.

Colhe-se da denúncia que, em
17/09/2023
, por volta das dez horas da noite, nas dependências da residência situada na Rua Presidente Médici, n. 431, no Bairro Pindaíba, Município de Barra do Garças/MT, o paciente
VICTOR HUGO SOUZA NUNES
e os codenunciados
Michael Robb Oliveira
e
Wkaristton Barbosa Lauriano
, em unidade de desígnios, com comunhão de esforços e divisão de tarefas,
subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo e escalada, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Rayane Alves Siqueira
.

Dentre os bens subtraídos, encontram-se 02 (dois) aparelhos de televisão; 01 (um) videogame
stick
, com dois controles; 01 (um) relógio
smartwatch
; 01 (um)
notebook
; 03 (três) frascos de perfume feminino; 01 (um frasco) de perfume masculino; e a quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais em moeda corrente, os quais foram avaliados em
R$ 5.369,00
(cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais); além de diversos bens que não foram avaliados, como diversos carregadores de eletrônicos; 01 (uma) aliança de ouro e 01 (um) anel de prata.

Conforme contextualizado pelo i. órgão ministerial, na data,
VICTOR HUGO
e
Wkaristton
, previamente ajustados com
Michael
, dirigiram-se até a residência da vítima, onde escalaram o muro que guarnece o imóvel e arrombaram a porta dos fundos para adentrar a residência, passando, então, a revirar tudo e a separar os objetos de seus interesses. Em seguida,
Michael
, consoante previamente ajustado, na condução de um veículo Fiat
Uno
, dirigiu-se até a residência, estacionou o carro e possibilitou que o paciente
VICTOR HUGO
e seu comparsa
Wkaristton
passassem a carregar os objetos para o interior do automóvel, vindo os três, posteriormente, a empreender fuga, tomando rumo ignorado.

Alguns dias depois, a vítima retornou de viagem, encontrou a porta dos fundos de sua residência arrombada e deu falta dos objetos subtraídos, pelo que acionou a Polícia.

Após investigações, que incluíram diversas diligências e a análise das imagens captadas por câmeras de segurança presentes nas proximidades da residência, os dois executores do crime —
VICTOR HUGO
e
Wkaristton
— foram identificados.

Além disso, na própria data de execução do delito, na cidade vizinha de Aragarças/GO, o veículo utilizado pelos increpados, que inclusive se encontravam nele no momento, foi abordado, vindo a ser constatada a presença de alterações no
chassi
do automóvel, pelo que se determinou a prisão em flagrante dos três.

Em buscas, policiais civis de Barra do Garças/MT se dirigiram até a Delegacia da cidade vizinha, onde encontraram, no interior do veículo, peças de roupas semelhantes às utilizadas por
Wkaristton
no momento do furto. Quando se dirigiram até a Cadeia Pública, todavia, os increpados já haviam sido detidos, oportunidade em que se constatou, no entanto, que, no momento de sua prisão,
VICTOR HUGO
trajava a mesma roupa do momento da subtração.

Decretada a prisão preventiva do paciente
VICTOR HUGO
e do seu comparsa
Wkaristton
, cujos mandados foram cumpridos em
17/10/2023
, o beneficiário nesta ordem confessou o crime, delatando seus correligionários e dando detalhes da empreitada, o que possibilitou a identificação e localização de
Michael
.

Pleiteada a revogação da prisão preventiva do paciente, o petitório foi indeferido pelo d. juízo
a quo
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, sustentando, consoante relatado, a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar
, mormente quanto ao
periculum libertatis
, ostentando o paciente predicados pessoais favoráveis; ao que arremata arguindo a
ofensa ao princípio da homogeneidade
e sustentando a aplicabilidade ao caso das
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
furto qualificado
], é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Relatório de Investigação n.
2023.13.79432 (ID 187320685 - Págs. 28-54); e o laudo de exame pericial referente ao
locus delicti
(ID 187320685 - Págs. 58-67); além do interrogatório do paciente perante a d. autoridade policial, ensejo em que
VICTOR
confessou a prática delitiva e forneceu detalhes acerca da empreitada criminosa (ID 132776465 — Ação Penal n. 1010301-91.2023.8.11.0004).

Demais disso, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente e do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Demais disso,
há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, diante do risco de reiteração delitiva, que pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso
(enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), e da reincidência,
consubstanciada nos PEPs Ativos n. 0001741-27.2016.8.11.0004 (WKARISTTON BARBOSA LAURIANO) e n. 0007114-73.2015.8.11.0004 (VICTOR HUGO SOUZA NUNES) – 1a Vara Criminal desta Comarca -, onde cumprem pena pela prática de crimes conta o patrimônio, restando preenchido o requisito do art. 313, II, do CPP.

[...]
Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12),
a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)”.

(Decisão de ID 187320685 - Págs. 83-84). — Destaquei.

Com efeito, a análise dos autos revela que, mediante prévio ajuste,
o paciente
VICTOR HUGO
e seus comparsas

Wkaristton
e
Michael
concorreram para o delito de furto qualificado pelo
concurso de pessoas
e pela
escalada
, vindo a subtrair da vítima
Rayanne Alves Siqueira
bens avaliados em
mais de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), os quais foram, consoante a confissão de
VICTOR
, vendidos em Barra do Garças/MT, antes que os increpados fossem presos em flagrante delito, por infração diversa, na cidade vizinha de Aragarças, no Estado de Goiás.

Nesse contexto, deve-se consignar que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, a consulta ao SEEU [Sistema Eletrônico de Execução Unificado] revela que
VICTOR HUGO
atualmente cumpre pena unificada em 14 (catorze) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, oriunda de
duas condenações criminais
, ambas concernentes ao crime de
roubo qualificado
(Ações Penais n.
0004199-22.2013.8.11.0004 e 0013259-43.2018.8.11.0004); tendo perpetrado o delito
sub judice
, inclusive, enquanto se encontrava em cumprimento de pena no regime
aberto
.

Nesse cenário, deve ser observada a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual
a reiteração delitiva extraída do cumprimento de pena em processo criminal autoriza a prisão preventiva
(HC n. 578.756/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 10/6/2020).

Nessa mesma linha, assim dispõe o
Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Dessa forma, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela gravidade concreta da conduta perpetrada e pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que se trata,
in casu
, de alegado “
cárcere prematuro e desproporcional à própria tutela penal a ser aplicada em caso de condenação, pois esta não implicará em imposição de pena em regime inicial fechado
”; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena privativa de liberdade e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas no remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VICTOR HUGO SOUZA NUNES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023